Tribunal: TJES
Processo: 0004137-19.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004137-19.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIEQUI DIELITON OLIVEIRA AZEVEDO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004137-19.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIEQUI DIELITON OLIVEIRA AZEVEDO
Advogado do(a) APELADO: NESTOR AMORIM FILHO - ES111-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NOVO JULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra a sentença que, amparada na decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Nova Venécia, absolveu o apelado da prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada (duas vezes). A denúncia narrou que o apelado conduzia uma motocicleta transportando o corréu, que teria efetuado os disparos de arma de fogo contra as vítimas. O recurso havia tido seu provimento negado anteriormente por intempestividade, porém, o STJ, ao dar provimento ao REsp. n. 2249355/ES, determinou o retorno dos autos a este Tribunal para exame do mérito. O apelante requer a anulação do julgamento, aduzindo ser a decisão absolutória manifestamente contrária à prova dos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença encontra amparo em alguma vertente probatória produzida nos autos; e, consequentemente, (ii) saber se o veredicto deve ser anulado sob a alegação de ser manifestamente contrário à prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. O conhecimento e a análise do mérito do presente recurso decorrem de determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2249355/ES), que afastou a intempestividade anteriormente reconhecida por esta Corte e assegurou a tempestividade do apelo ministerial.

4. A anulação da decisão do Tribunal do Júri com fundamento na alínea "d" do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal somente é cabível quando a conclusão dos jurados for totalmente divorciada e desamparada do conjunto probatório. A escolha, pelo Conselho de Sentença, de uma das versões fáticas verossímeis apresentadas em plenário não caracteriza decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

5. A tese absolutória (ausência de dolo e não participação efetiva na conduta) possui respaldo probatório, notadamente no interrogatório do apelado prestado na sessão do Júri, onde afirmou que apenas deu carona ao corréu e não tinha ciência de que este portava arma ou que efetuaria os disparos. Essa vertente não restou isolada, haja vista a fragilidade da prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial, uma vez que a vítima atingida não foi ouvida em juízo, e a outra vítima presente no local afirmou na audiência não saber identificar quem seriam os atiradores. Havendo plausibilidade probatória na tese defensiva abraçada pelos jurados, não há nulidade no julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença absolutória mantida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, absolveu o apelado
DIEQUI DIELITON OLIVEIRA AZEVEDO.

O Ministério Público no id.
5911589
(Vol. 02 parte 03, pág. 44/47), requer seja o apelado submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri em razão da decisão ser manifestamente contrária a prova dos autos.

Contrarrazões recursais no id.
5911589
(Vol. 02 parte 03, pág. 54/67), pelo não provimento do recurso.

Parecer Ministerial no id.
6700764
, por intermédio do Procurador Almiro Gonçalves da Rocha, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004137-19.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIEQUI DIELITON OLIVEIRA AZEVEDO
Advogado do(a) APELADO: NESTOR AMORIM FILHO - ES111-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia que:

[...]

Emerge dos autos que no dia 16 de agosto de 2017, os denunciados, em hora não identificada nos autos, abordaram as vítimas Douglas Lucas Gabrest Reis e Crisley Silva Lima. O denunciado Dieque pilotava uma moto e o denunciado Heider estava de carona.

O denunciado Heider interpelou as vítimas e disse: "Voces que são so caras, né?". Imediatamente, sacou um revólver calibre .38 e efetuou vários disparos em direção às vítimas. A vítima Crisley Silva Lima foi alvejada, produzindo as lesões descritas no laudo de fls. 18/20. Já a outra vítima, Douglas Lucas Gabrest Reis, apesar de ter sido efetuado disparos na sua direção, não foi atingida.

Durante a investigação, foi expedido mandado de busca e apreensão e, na residência do denunciado Dieque foi encontrado o revólver 38, marca Rossi, conforme cumprimento de mandado de fls. 22v.

Observa-se pela dinâmica dos fatos, que os denunciados realizaram a conduta por intermédio de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, visto que as mesmas foram surpreendidas pela abordagem dos denunciados.

[...]

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, absolveu o apelado
DIEQUI DIELITON OLIVEIRA AZEVEDO.

O Ministério Público no id. 5911589 (Vol. 02 parte 03, pág. 44/47), requer seja o apelado submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri em razão da decisão ser manifestamente contrária a prova dos autos.

Pois bem.

1. DA ADMISSIBILIDADE E DO NOVO JULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO STJ

Inicialmente, cumpre registrar que o presente recurso de apelação retorna a esta Corte para a análise de seu mérito por expressa determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em julgamento anterior, esta Câmara Criminal não havia conhecido do recurso ministerial por considerá-lo intempestivo, sob o fundamento de que o prazo recursal ter-se-ia iniciado no dia útil seguinte à leitura da sentença em plenário.

Contudo, ao julgar o Recurso Especial nº 2249355/ES, de relatoria do Ministro Messod Azulay Neto, o STJ deu provimento ao apelo ministerial para afastar a intempestividade.

A Corte Superior reafirmou a tese de que o termo inicial para o Ministério Público é a data da entrega dos autos na repartição administrativa, em consonância com o Tema Repetitivo nº 959.

Assim, reconhecida a tempestividade do apelo pelo STJ, presentes os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo à análise do mérito.

2. DO MÉRITO RECURSAL

O Ministério Público Estadual interpôs o presente recurso de apelação com fulcro no art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, requerendo a anulação do julgamento sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença – que absolveu o apelado Dieque Dieliton Oliveira Azevedo – foi manifestamente contrária à prova dos autos.

A tese acusatória sustenta que o apelado conduziu a motocicleta transportando o corréu (Heider), o qual efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas Crisley Silva Lima e Douglas Lucas Gabrest Reis.

O
Parquet
argumenta que a fuga do apelado do local do crime evidenciaria o seu
animus necandi
e o conluio para a prática do homicídio qualificado tentado.

Contudo, a pretensão ministerial não merece prosperar.

É cediço que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", consagra o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

A anulação de um julgamento com base na alínea "d" do inciso III do art. 593 do CPP é medida excepcional, cabível apenas quando a decisão dos jurados for absolutamente dissociada do conjunto probatório. Se os jurados optam por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Analisando detidamente o acervo probatório, constata-se que a tese defensiva acolhida pelos jurados – de ausência de dolo e de participação do apelado no crime – encontra sólido amparo nas provas produzidas.

Vejamos os depoimentos encartados no processo:

A Vítima Crisley Silva Lima:
Na fase inquisitorial, relatou que foi abordado pelo corréu Heider e pelo apelado Dieque, o qual apenas conduzia a motocicleta. A vítima afirmou expressamente que quem efetuou os disparos foi Heider. Registre-se que referida vítima não foi localizada para confirmar sua versão em juízo.

A Vítima Douglas Lucas Gabrest Reis:
Em juízo e na sessão plenária, a testemunha não confirmou o depoimento prestado na fase policial. Afirmou não saber quem atirou e esclareceu não conhecer o apelado ou seu comparsa, esvaziando a tese de conluio prévio reconhecido por ele.

O Policial Militar Jaime Fernandes de Jesus:
Declarou que atendeu a ocorrência, mas não foi possível identificar os autores do crime no local após as buscas. Apenas mencionou que informações posteriores na delegacia apontaram o nome do apelado, mas sem precisar a origem de tal apontamento.

O Apelado Dieque Dieliton Oliveira Azevedo:
Em seu interrogatório, tanto na fase policial quanto em plenário, manteve versão coerente. Afirmou que apenas deu uma carona ao corréu Heider para irem a um bar e que não tinha ciência de que este estava armado ou de que possuía desavenças com as vítimas. Justificou sua evasão do local relatando ter ficado em estado de choque e agido movido pelo medo ao ouvir os disparos.

A narrativa apresentada pela defesa e escolhida pelo Conselho de Sentença de que o apelado estava "no lugar errado e na hora errada", prestando apenas uma carona sem aderir à conduta homicida do executor material, encontra respaldo direto no interrogatório do próprio apelado e na fragilidade da prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A fuga do local, por si só, não configura prova cabal de coautoria ou de dolo (
animus necandi
), sendo perfeitamente plausível a tese de que ocorreu por pânico decorrente dos disparos abruptos efetuados pelo carona.

Assim, os jurados não julgaram "ao arrepio" das provas; pelo contrário, valoraram a insuficiência de demonstração do vínculo subjetivo entre o condutor da moto e o atirador.

Corroborando esse entendimento, o judicioso Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ), exarado pelo Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, também concluiu que a decisão dos Senhores Jurados possui fundamentação no conjunto probatório, opinando pelo desprovimento do apelo ministerial.

Portanto, não configurada a dissociação absoluta entre o veredicto e as provas dos autos, impõe-se a preservação da soberania da decisão do Tribunal Popular, que, por votação em quesitação própria, concluiu que o apelado não concorreu para o crime.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, e cumprindo a determinação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça para análise do mérito, CONHEÇO do recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a respeitável sentença de primeiro grau que absolveu o apelado DIEQUE DIELITON OLIVEIRA AZEVEDO das imputações contidas na denúncia.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)